Tribunal: STF
Processo: ARE 1471304
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONSUMAÇÃO. LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 24 DA SÚMULA. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 24 da Súmula, “não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. 



    2. Nos crimes materiais contra a ordem tributária, o marco inicial de contagem do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito. 



    3. Agravo interno desprovido.